Tribunal: STJ
Processo: 2161255-30.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2160994 - SP(2024/0283674-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONSÓRCIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E DO
CONTRATO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E
INOVAÇÃO
7/STJ.
RECURSAL QUANTO AO
I, DO CPC.
.
ART. 505,
SÚMULA 282/STF
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as teses relevantes, ainda que
sem rebater um a um todos os argumentos.
2. Para reverter os fundamentos do acórdão estadual quanto ao
cumprimento do título executivo judicial, especificamente no que tange
à cláusula penal compensatória, seria necessário rever o contexto
fático-probatório e as cláusulas contratuais, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ
3. Constitui inovação recursal a matéria fática não submetida ao
Tribunal estadual, mas apenas aventada em embargos de declaração,
esbarrando sua análise na vedação da
, por analogia.
Súmula 282/STF
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
14/04/2026
22/04/2026,
Documento eletrônico VDA56118442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 25b0ad2b-eddf-461e-b3a0-131c99c24525

do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56118442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 25b0ad2b-eddf-461e-b3a0-131c99c24525

RECURSO ESPECIAL No 2160994 - SP(2024/0283674-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO
LTDA
ADVOGADOS
: TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONSÓRCIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E DO
CONTRATO. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E
INOVAÇÃO
7/STJ.
RECURSAL QUANTO AO
I, DO CPC.
ART. 505,
SÚMULA 282/STF.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, as teses relevantes, ainda que
sem rebater um a um todos os argumentos.
2. Para reverter os fundamentos do acórdão estadual quanto ao
cumprimento do título executivo judicial, especificamente no que tange
à cláusula penal compensatória, seria necessário rever o contexto
fático-probatório e as cláusulas contratuais, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ
3. Constitui inovação recursal a matéria fática não submetida ao
Tribunal estadual, mas apenas aventada em embargos de declaração,
esbarrando sua análise na vedação da
por analogia.
Súmula 282/STF,
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SANTANDER BRASIL
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (SANTANDER) contra acórdão proferido
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador
PENNA MACHADO, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Fase de
cumprimento de Sentença - Contrato de Consórcio - Reconhecimento
de descumprimento de título judicial. Aplicação de multa - Insurgência
que não prospera - Instituição de nova cláusula penal em favor do
Grupo Consorcial - Alteração da proporção da multa contratual para o
dobro do valor original - Cláusula penal compensatória aplicada para a
mesma hipótese de desistência contratual - Disposição legal a prever
o rateio da multa contratual entre o Grupo Consorcial e sua
Administradora - Possibilidade que deveria ser tratada na fase de
conhecimento - Hipótese, ademais, que não debate tal possibilidade, e
sim, a majoração e duplicação da multa contratual - Questão que não
foi vedada, e pode ser resolvida administrativamente pela Agravante,
gerenciadora do Grupo Consorcial - Título judicial que veda o bis in
idem - Cláusula se mostra como a tentativa de camuflar a imposição
de dupla penalidade ao Consorciado - Descumprimento do V. Acórdão
evidenciado - Multa bem aplicada. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, Santander apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, do Código
de Processo Civil, sustentando que o acórdão não enfrentou questões essenciais
sobre o conteúdo do título executivo e a necessária interpretação conforme o regime
legal dos consórcios;
violação dos arts. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, 28
(2)
da
e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o
Lei no 11.795/2008
julgado vedou indevidamente a cláusula penal com reversão, em parte, à
administradora, extrapolando os limites da coisa julgada e desconsiderando a
superveniência do Marco Regulatório dos Sistemas de Consórcios.
Houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, pugnando pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo desprovimento do
recurso especial, com indeferimento do efeito suspensivo, por ausência de periculum in
e
; arguiu falta de prequestionamento, inovação recursal, e a
mora
fumus boni iuris
incidência das Súmulas

e
; defendeu inexistência de afronta
211/STJ, 282/STF
7/STJ
legal e a manutenção da vedação ao
, citando o
§ 2o, do Código de
bis in idem
art. 53,
Defesa do Consumidor.
O apelo nobre foi admitido na origem e foi concedido efeito suspensivo para
suspender a determinação de alteração dos contratos até ulterior deliberação.
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido enfrentou agravo de instrumento na fase de
cumprimento de sentença de ação civil pública que declarou abusiva a duplicidade de
penalidades ao consorciado desistente; nele, o Tribunal estadual assentou que a nova
cláusula n. 152, ao prever 20% de multa, com 10% para o grupo e 10% para a
administradora, reproduz a dupla incidência por um mesmo fato jurídico, camuflando
, razão pela qual confirmou a multa por descumprimento do título.
bis in idem

(1) Negativa de prestação jurisdicional
Em um primeiro momento, o recorrente aduziu que houve negativa de
prestação jurisdicional, importando em violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, §
1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o colegiado não enfrentou questões
essenciais sobre o conteúdo do título executivo e a necessária interpretação conforme
o regime legal dos consórcios.
Em que pese o esforço empreendido pelo recorrente, uma análise detida do
acórdão proferido pelo TJSP revela que as questões foram devidamente abordadas,
ainda que de forma objetiva.
Como se extrai do julgado, o TJSP, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, expressamente se manifestou quanto às teses arguidas pelo
SANTANDER, senão veja-se:
Respeitadas as razões recursais apresentadas, o presente Recurso
não deve ser provido, nos termos do bem lançado Parecer Ministerial.
Para tanto, inicialmente, se faz imprescindível a leitura da cláusula
refeita pela Empresa Agravante, a qual, ao seu ver, atenderia ao
quanto determinado no título judicial, e aquela que a antecede,
iniciando pela cláusula antiga:
“(...) ocorrendo a infração contratual por parte do CONSORCIADO
para com o GRUPO, será considerado igualmente infringido o
Contrato
para
com
a
ADMINISTRADORA,
obrigando-se
o
CONSORCIADO ao pagamento de da importância equivalente a 10%
(dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus, a título de cláusula
penal, em benefício da ADMINISTRADORA, desde que o
CONSORCIADO não tenha pago o correspondente a, pelo menos,
30% (trinta por cento) do valor do Bem Objeto do Plano (grifo nosso).”
(conforme transcrição da r. Decisão Agravada, à fl. 86).
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

Com as alterações promovidas, a mesma cláusla restou redigida da
seguinte maneira:
“a desistência ou a inadimplência caracterizam infração contratual à
obrigação de contribuir para o cumprimento integral dos objetivos do
GRUPO, obrigando o CONSORCIADO desistente ou inadimplente ao
pagamento da importância equivalente 20% (vinte por cento) do valor
do crédito a que fizer jus, a título de cláusula penal, sendo que 10%
(dez por cento) será incorporado ao Fundo Comum em benefício do
GRUPO e os outros 10% (dez por cento) será direcionado em
benefício da ADMINISTRADORA, desde que o CONSORCIADO não
tenha pago o correspondente a, pelo menos, 30% (trinta por cento) do
valor do Bem Objeto do Plano (grifo nosso).” (conforme transcrição da
r. Decisão Agravada, à fl. 86).
Neste sentido, e pelo simples cotejo de ambas as cláusulas
contratuais, facilmente se denota que a Empresa Agravante,
inadvertidamente, e buscando burlar as disposições do título, não só
estabeleceu nova cláusula penal em favor do Grupo Consorcial,
inexistente nas redações anteriores, como também dobrou o valor
previsto para tal fim, em redação de cláusula que, em verdade, apenas
alterou a ordem da disposição dos termos, valendo-se para o mesmo
fim, aplicando-se ao Consorciado desistente ou inadimplente, ou seja,
que descumpriu seus deveres contratuais e levou, por sua culpa, a
resolução do Contrato.
Ou seja, clássica definição de cláusula penal compensatória.
Por outro lado, também afirma a Agravante: há permissivo legal para
tal ato e que tal tema não é o objeto do V. Acórdão Exequendo.
Primeiramente, quanto às disposições legais sobre o tema e eventual
previsão legal para tal estipulação, frisa-se que tal é, evidentemente,
alheio à atual fase processual, pois, trata-se de expediente de
cumprimento de Sentença, e não de fase de conhecimento, na qual
poderia haver o debate acerca da pertinência, ou não, da justaposição
de duas cláusulas penais, em favor de, supostamente, destinos
diversos.
Ademais, a tese elencada pela Recorrente se refere ao rateio da multa
contratual, que, de qualquer modo, foi inibido pela r. Decisão
Agravada, sendo que, tal previsão, sequer, tem a necessidade de
estar prevista contratualmente, vez que se trata de questão
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

meramente administrativa, a ser decidida pela Administradora,
justamente na gestão do Grupo Consorcial que preside, onde deve
alocar seus recebimentos.
Por outro lado, na hipótese dos Autos, e como ficou amplamente
destacado pelo mero cotejo das redações expostas, trata-se de nítida
hipótese de previsão de nova cláusula penal adicionada em favor do
Grupo, ou seja, não há qualquer relação entre tal fato e eventual rateio
que pode haver posteriormente ao seu pagamento.
De mais a mais, sequer restou esclarecido qual o teor da Circular no
do “Bacen”, a qual, diante de tal omissão, desde já,
3.432/2009
considera-se inaplicável.
Quanto aos termos do V. Acórdão Exequendo, necessário
contextualizar as razões de fato e de direito que levaram à prolação do
respectivo dispositivo, sendo, evidentemente inviável a interpretação
meramente estrita e gramatical de seus termos.
Isto porque, da simples leitura das fundamentações que levaram à
declaração da nulidade da cláusula “38-B”, tal se deu pelo
reconhecimento do “bis in idem” em sua aplicabilidade, dado que,
penalizava,
duplamente,
o
consumidor
diante
de
eventual
descumprimento contratual que levasse a resolução do Contrato.
Ora, diante de tal premissa, facilmente se vê que a declaração de
abusividade se deu pelo apenamento duplo imposto ao consumidor
pelo mesmo fato jurídico (descumprimento contratual), e não pelo teor
ou redação da cláusula em si.
Portanto, diante da interpretação do contexto integral do r. Julgado, de
forma sistemática e teleológica, conclui-se, facilmente, que o que
restou vedado no caso concreto é a dupla aplicação de cláusula penal
compensatória ao Consorciado, e não, e pura e simplesmente, a mera
inaplicabilidade da cláusula “38-B”.
Diante de tais assertivas, denota-se que tal se mostra como a intenção
da Agravada, em utilização de expediente astucioso, em rodear as
determinações contidas no título judicial, insistindo no seu
descumprimento; buscando mascarar seu intuito de manter a forma
original da retenção do numerário do Consumidor, desta volta, velada
em suposta cláusula penal destinada ao Grupo Consorcial, o qual,
frisa-se, tem a própria como responsável pela manutenção, gestão e
destinação dos valores angariados.
[...]
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

Logo, a evidência que tal cláusula se mostra como a tentativa de
camuflar a imposição de dupla penalidade ao Consorciado, correta a
conclusão alcançada pelo Nobre Magistrado de Primeiro Grau,
inclusive no que tange à aplicação da respectiva multa para tal fim (e-
STJ, fls. 234-241).
Constata-se, assim, que o TJSP não se furtou a examinar as teses
levantadas pelo recorrente. O fato de o resultado da análise não ter sido o desejado
pela parte não configura, por si, negativa de prestação jurisdicional ou omissão. O
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que
apresente fundamentação suficiente para sustentar sua decisão.
Desse modo, a insurgência do recorrente manifesta mero inconformismo
com o mérito da decisão, o que não se coaduna com a arguida omissão que
caracterizaria a violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, de modo que não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.

(2) Violação dos arts. 489, § 3o, 505, inciso I, ambos do CPC, e
da
art. 28
Lei n. 11.795/2008

Na sequência, SANTANDER alegou que o acórdão estadual violou os arts.
489, § 3o, e 505, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, bem como o
da
art. 28
afirmando que o TJSP vedou indevidamente a cláusula penal com
Lei no 11.795/2008,
reversão, em parte, à administradora, extrapolando os limites da coisa julgada e
desconsiderando a superveniência do Marco Regulatório dos Sistemas de Consórcios.
Não obstante os argumentos expostos pelo recorrente, da detida análise do
nobre apelo e do acórdão proferido pelo TJSP, constata-se que para reverter os
fundamentos do acórdão estadual quanto ao cumprimento ou não do título executivo
judicial, especificamente sobre a cláusula penal compensatória revertida em benefício
da administradora, este Tribunal Superior teria que, necessariamente, rever o contexto
fático-probatório dos autos e, sobretudo, o contrato apresentado pela parte,
procedimentos inviáveis nesta via extraordinária, consoante disposto nas Súmulas 5 e

7/STJ.
A propósito, mudando o que deve ser mudado:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CIDADÃO (IBDCI).
PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESVIO DE FINALIDADE. REEXAME
DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. 3. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA.
PREFIXAÇÃO DE DANOS. TRIBUNAL QUE, NO EXAME DO
CONTRATO,
VISLUMBRA
EXCESSIVA
ONEROSIDADE,
DECIDINDO PELA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS
PREJUÍZOS. SÚMULAS No 5 E No 7 DO STJ. ENTENDIMENTO,
ADEMAIS,
QUE
ESTÁ
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA No 83 DO
STJ. 4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A
INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou
negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal
estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. O Tribunal
estadual verificou haver compatibilidade entre os objetivos estatutários
da associação e a finalidade da presente ação coletiva para a defesa
de interesses individuais homogêneos afetos à relação de contratos de
adesão de consórcios gerenciados pela administradora. E ultrapassar
essa conclusão demandaria nova incursão no arcabouço fático-
probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula no 7 do
STJ. 3. A apreciação das teses defensivas da estipulação de
multa contratual em relação ao consorciado desistente ou
excluído, independentemente de prova do prejuízo causado ao
grupo se apresenta prejudicada pela impossibilidade de alteração
das conclusões do Tribunal recorrido em face das Súmulas no 5 e
4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que,
no 7 do STJ.
em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a
comprovação pela administradora de que a desistência do
consorciado causou prejuízo ao grupo. Incidência da Súmula no 83 do
STJ. 5. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto
pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é
apoiado em fatos e não na interpretação da lei. 6. Agravo interno não
provido. (AgInt no AgInt no AREsp n.
relator Ministro
1.767.282/SC,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
sem grifos no original)
22/11/2024,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO
DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO PROVADO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

interposto contra decisão que não admitiu recurso especial em face de
acórdão de apelação cível que julgou parcialmente procedente o
pedido de restituição de valores em contrato de consórcio, afastando a
cláusula penal e fixando critérios para a correção monetária e juros de
mora. 2. O acórdão recorrido determinou a devolução das parcelas
pagas com correção monetária desde a data de cada desembolso,
conforme a Súmula 35 do STJ, e juros de mora a partir do trigésimo
primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Rejeitou a cláusula
penal por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial.
3. O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes
fundamentos: (i) ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
(ii) inexistência de vulneração aos arts. 10, §5o, e 30 da
e aos arts. 408, 410, 422 e 884 do Código Civil;
Lei no 11.795/2008
(iii) incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ; e (iv) inaplicabilidade da
Súmula 35 do STJ como fundamento autônomo para recurso especial,
conforme Súmula 518 do STJ. II. Questão em discussão 4. Há três
questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a cláusula penal por
desistência do consorciado pode ser aplicada sem a prova de prejuízo
efetivo; e (iii) se é possível a revisão de matéria fática e de
interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial. III. Razões
de decidir 5. Não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que a ausência de menção a um ou outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório,
pois a corte de origem analisou e rebateu os argumentos levantados,
sendo que a decisão desfavorável aos interesses da parte não se
confunde com ausência de fundamentação, não havendo omissão,
obscuridade ou contradição que configure negativa de prestação
jurisdicional. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a possibilidade de se descontar percentual a título de
cláusula penal, em consórcio, por desistência do consorciado depende
da efetiva prova do prejuízo sofrido pelo grupo, não se admitindo a
presunção. 7. A análise da aplicação da cláusula penal, bem como
a verificação da existência de prejuízo ao grupo demandaria
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório, o
que é vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas
. 8. Não há necessidade de reexame da Súmula no 35 do
5 e 7 do STJ
STJ, que, por si só, não constitui fundamento autônomo para recurso
especial. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a correção
monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado excluído
incide a partir do desembolso de cada parcela. 9. A ausência de
comprovação de prejuízo ao grupo consorcial inviabiliza a aplicação
da cláusula penal, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ. O acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da
Súmula no 83 do STJ. IV. Dispositivo 10. Agravo não conhecido.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.929.420/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Outrossim, sobre a violação do
do Código de Processo
art. 505, inciso I,
Civil, evidencia-se dos autos que se trata de tentativa de inovação recursal, pois a
matéria fática não fora previamente submetida ao Tribunal estadual, apenas aventada
em sede de embargos. Sua análise, então, esbarra na vedação da Súmula 282 do
STF, por analogia:
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
É
decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
O próprio acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração já
assentara essa premissa:
Inclusive, há vedada e indevida inovação recursal no teor do presente
Recurso, especialmente no que tange ao reconhecimento da relação
de trato sucessivo, e a observância do teor do artigo 505, inciso “I”, do
Código de Processo Civil, matéria não apresentada no Recurso
principal, em atuação que beira a litigância de má-fé, restando o
Embargante devidamente advertido nesta oportunidade. (e-STJ, fl.
263)
Não se deve conhecer do recurso especial, portanto, sobre a alegada
violação do
I, do CPC.
art. 515,
Nesse contexto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55842388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:08:57
Código de Controle do Documento: c52f9310-58e5-4f84-89a5-14ad5e78cd35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.160.994 / SP
Número Registro: 2024/0283674-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0085516220208260100
00994511920058260100
20230000746871
20230000879379
21612553020238260000 2161255302023826000050000 22519731020228260000 85516220208260100
8551622020826010000994511920058260100
855162202082601000099451192005826010015052005
994511920058260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: FABIO LIMA QUINTAS - SP249217
TIAGO DAMASO CORREA - DF056354
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). TIAGO DAMASO CORREA, pela parte: RECORRENTE: SANTANDER
BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA56082040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:47
Código de Controle do Documento: 48053f45-0afd-4f04-a694-a1b413e9b042

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:47
Código de Controle do Documento: 48053f45-0afd-4f04-a694-a1b413e9b042